Tribunal: STF
Processo: Pet 10028
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição, com pedido liminar, ajuizada por José Firmino de Arruda e Marcelo Ferreira Moreira, para concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto perante o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º 0600172-10.2020.6.06.0035. 



    Consta dos autos que os autores foram eleitos para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Viçosa do Ceará.



    Contudo, na ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pela Coligação “A Esperança que Viçosa do Ceará Precisa”, com fundamento na prática de abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio, ambos foram condenados à pena de multa prevista no art. 41-A da Lei n.º 9.504/97, além da cassação do registro das candidaturas e inelegibilidade pelo período de 8 (oito) anos. 



    Interposto recurso ordinário pelos prejudicados, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará deu parcial provimento ao apelo para alterar a capitulação jurídica de captação ilícita de sufrágio para conduta vedada, mantendo o reconhecimento do abuso de poder político, com a consequente cassação de registro dos requerentes, além da aplicação de multa e declaração de inelegibilidade exclusivamente em relação a José Firmino de Arruda. 



    Após manejar recurso especial eleitoral, os requerentes pleitearam a concessão de tutela cautelar junto ao Tribunal Superior Eleitoral (n. 0600219-23.2021.6.00.0000), tendo a liminar sido deferida para “suspender, até ulterior deliberação deste Tribunal Superior, os efeitos dos acórdãos proferidos pelo TRE/CE no julgamento do Recurso Eleitoral na Ação de Investigação Judicial Eleitoral n. 0600172-10.2020.6.06.0035, exclusivamente no concernente à sanção de cassação dos mandatos eletivo”. (eDOC 1, p. 18) 



    Em composição colegiada, o Tribunal Superior Eleitoral, na sessão do dia 5.10.2021, negou provimento ao recurso especial eleitoral, julgando prejudicada a tutela cautelar outrora concedida. Determinou, ainda, a imediata comunicação do resultado do julgamento ao Tribunal Regional Eleitoral, para que afastasse os requerentes dos mandatos eletivos e convocasse o Presidente da Câmara Municipal para exercer provisoriamente o cargo de Prefeito. 



     Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO. VICE-PREFEITO. REELEIÇÃO. ABUSO DO PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. PROCEDÊNCIA. PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. ENTREGA À POPULAÇÃO. PERÍODO CRÍTICO. QUESTÕES PRELIMINARES: 1. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE PELO PRESIDENTE DO TRE. NÃO USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TSE. 2. REGULAR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL E AO AGRAVO. SÚMULA N. 71/TSE. 3. SUSPEIÇÃO DO JUIZ ZONAL. ATOS INQUINADOS SUPERVENIENTES À SENTENÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONCLUÍDA NOS AUTOS. INAPTIDÃO DO ARGUMENTO. 4. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. 5. PROVA DOCUMENTAL OFERTADA EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. DESENTRANHAMENTO. 6. SUSCITADO PREJUÍZO À PARTE RECORRENTE. REFORMA DA SENTENÇA SEM RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. INOCORRÊNCIA. RECAPITULAÇÃO JURÍDICA. AGRAVAMENTO DA SANÇÃO INEXISTENTE. SÚMULAS N. 30 E 62/TSE. MÉRITO: ILÍCITOS CONFIGURADOS. ENTREGA DAS OBRAS NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DO ANO DAS ELEIÇÕES. MÉDIA DE 1 (UM) POÇO A CADA 3 (TRÊS) DIAS. PERÍODO VEDADO. NORMALIDADE E LISURA DO PLEITO. IMPACTO AVERIGUADO. GRAVIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA ESPECIAL. SÚMULA N. 24/TSE. DESPROVIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NOS AUTOS DA TUTCAUTANT N. 0600219- 23/CE. REVOGAÇÃO.



    1. O juízo de admissibilidade do recurso especial pelo presidente da Corte Regional não traduz usurpação da competência do Tribunal Superior Eleitoral.



    2. A intimação da parte para apresentar contrarrazões ao agravo e, desde logo, ao recurso especial eleitoral está em consonância com a Súmula n. 71/TSE.



    3. A nulidade processual por suspeição do juiz zonal – na espécie, suscitada no curso do julgamento do recurso eleitoral – não prospera, porquanto calcada em supostos fatos supervenientes à prolação da sentença.



    4. É inviável a produção de prova documental na instância recursal, notadamente porque existente e disponível à parte desde o ajuizamento da ação, razão pela qual deveria ter sido apresentada com a defesa.



    5. A recapitulação jurídica de uma das condutas por outra igualmente narrada na petição inicial, sem agravamento da sanção imposta, não induz nulidade. Incidência das Súmulas n. 30 e 62/TSE.



    6. A conclusão regional – no sentido de que a perfuração de 27 (vinte e sete) poços artesianos e a correspondente entrega às comunidades rurais beneficiadas, no curso do período vedado (entre os meses de agosto a outubro do ano das eleições), em uma média de 1 (um) poço a cada 3 (três) dias, com reflexo na normalidade e na lisura do pleito, notadamente pelo proposital vínculo de gratidão estabelecido entre o eleitorado e o então gestor, candidato à reeleição, com nota de gravidade, configura conduta vedada e abuso do poder político – não pode ser infirmada, porquanto arrimada em acervo probatório, reputado sólido, impassível de ser revisitado nesta instância especial, a teor da Súmula n. 24/TSE.



    7. O dissídio jurisprudencial somente se verifica ante a semelhança dos contornos fáticos emoldurados no acórdão recorrido e no julgado paradigma. No caso, o contexto vertido dos autos e assentado na moldura do aresto impugnado é distinto daquele espelhado no paradigma confrontado, a descaracterizar a tese de divergência. Incidência da Súmula n. 28/TSE. Ao revés, a posição perfilhada pelo Tribunal Regional é convergente com precedente do TSE, no qual igualmente reconhecido o abuso do poder político. Incidência, uma vez mais, da Súmula n. 30/TSE.



    8. Agravo ao qual se nega provimento. Revogação da medida liminar deferida nos autos da TutCautAnt n. 0600219-23. Imediata comunicação ao TRE/CE, nos termos dos arts. 224, § 3º, e 257, § 1º, do CE”. (eDOC 5, p. 405-406)



    Os requerentes interpuseram, então, recurso extraordinário, alegando ofensa aos artigos 5º, inciso LIII e LIV; 14, §9º; e 37, caput; todos do texto constitucional. 



    Na presente petição, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto perante o Tribunal Superior Eleitoral, na forma do art. 1.029, §5º, I, e art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a fim de suspender os efeitos do acórdão recorrido quanto às sanções de cassação de registro, de aplicação de multa e de inelegibilidade.



    Alega a presença de risco de dano irreparável, haja vista que, por meio da Resolução n. 844 de 14 de outubro de 2021, o Tribunal Regional Eleitoral designou data e aprovou instruções para a realização de eleição suplementar no município de Viçosa do Ceará/CE, agendada para o dia 5 de dezembro de 2021. 



    É o relatório. Decido. 



    I - Do conhecimento da presente reclamação



    Preliminarmente, observo que a presente ação cautelar objetiva a suspensão provisória dos efeitos de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, confirmando acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará proferido nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE nº 0600172-10.2020.6.06.0035, cassou o registro das candidaturas do Prefeito e Vice-Prefeito de Viçosa do Ceará/CE, declarando-os inelegíveis pelo prazo de 8 anos, nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90.



    Trata-se, essencialmente, de matéria de fundo idêntica à que apreciei nos autos da RCL 45.340/CE, ajuizada pelos mesmos interessados, em que se impugnava decisão do Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Viçosa do Ceará/CE que deixou de convocá-los para serem diplomados como Prefeito e Vice-Prefeito eleitos nas eleições de 2020. 



    Na ocasião, rememoro, a falta de convocação fora motivada pela sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, na qual os autores foram condenados nos termos do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97, aplicando-lhes pena de cassação de registro de candidatura e inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Em síntese, na reclamação ajuizada no dia 21 de dezembro de 2021, em que deferi o pedido de medida liminar, os reclamantes pretendiam a suspensão da mesma condenação judicial que motivou o ajuizamento da presente ação cautelar.



    Dessa forma, considerando que tanto a reclamação constitucional 45.340/CE quanto a ação cautelar ora em análise fundam-se nos mesmos fatos, aqueles que compõem o pano de fundo da AIJE nº 0600172-10.2020.6.06.0035, observo a adequação da presente ação à norma de competência prevista no art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, prossigo na análise da ação cautelar. 



    II – Medida cautelar para concessão de efeito ativo a recurso extraordinário interposto perante o TSE. Admissibilidade recursal pendente de análise pelo Tribunal de origem. Excepcionalidade. 



    A propósito dos efeitos em que são recebidos os recursos, dispõe o art. 543, §4º, do Código de Processo Civil que “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão legal em sentido diverso”. O rigor dessa diretriz, contudo, é em certa medida mitigado no parágrafo único: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. 



    Na esteira deste último dispositivo, embora haja um certo consenso na doutrina em torno da natureza meramente devolutiva do recurso extraordinário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado por uma excepcional possibilidade de concessão de medidas cautelares para conferir efeito ativo, ou suspensivo, à impugnação recursal. Nesse sentido, prevê o art. 304 do Regimento Interno do Supremo Tribunal a admissibilidade de “medidas cautelares nos recursos, independentemente de seus efeitos”.



    Como leciona Rodolfo Camargo Mancuso, não bastasse a previsão expressa do RISTF, a concessão de tutela cautelar para sobrestar os efeitos do acórdão recorrido encontra guarida na própria garantia constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV), cujo âmbito de proteção abrange não apenas os direitos lesados (danos consumados), como também os danos temidos (Recurso extraordinário e recurso especial, 14ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 235). 



    Essas premissas informaram a orientação prevalecente no Supremo Tribunal Federal, como bem explanado no voto proferido pelo eminente Ministro Celso de Mello na Pet 8607-AgR, de seguinte teor:



    A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes. (Pet 8607 Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 31-08-2020)



    Relevante questão se põe acerca da correlação existente entre o momento e a instância apropriada para apreciação do pedido de medida cautelar. A propósito do tema, foram editadas duas importantes súmulas pelo Tribunal. De um lado, dispõe a Súmula 634/STF que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”. Em complemento, prevê a Súmula 635/STF que “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”.



    É na esteira desses enunciados que podem ser bem compreendidos os incisos do §5º do art. 1029 do Código de Processo Civil. Prevê o dispositivo que o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso extraordinário e ao recurso especial deve ser dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II – ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.



    Apesar da clareza do dispositivo, há casos excepcionalíssimos em que o Supremo Tribunal Federal tem abrandado a rigidez do comando legal, em homenagem ao poder geral de cautela e à própria efetividade da jurisdição constitucional, a fim de apreciar direta e imediatamente pedidos cautelares relacionados a recursos excepcionais que foram inadmitidos no Tribunal de origem, enquanto o agravo de instrumento contra essa decisão ainda esteja pendente de julgamento.



    Cito, a propósito do assunto, decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. Em situações excepcionais, em que estão patentes a plausibilidade jurídica do pedido - decorrente do fato de a decisão recorrida contrariar jurisprudência ou súmula do Supremo Tribunal Federal - e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ser consubstanciado pela execução do acórdão recorrido, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar ainda que o recurso extraordinário tenha sido objeto de juízo negativo de admissibilidade perante o Tribunal de origem e o agravo de instrumento contra essa decisão ainda esteja pendente de julgamento. 3. Hipótese que não constitui exceção à aplicação das Súmulas 634 e 635 do STF. 4. Suspensão dos efeitos do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, até que o agravo de instrumento seja julgado. 5. Ação cautelar deferida. Unânime. (AC 1550, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/02/2007)



    Também com fundamento no poder geral de cautela e diante da excepcionalidade do caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça tem deferido medidas cautelares para atribuir efeito suspensivo a recursos especiais ainda não admitidos pelo juízo de origem. É o que demonstra o voto proferido pelo saudoso Ministro Teori Zavascki no Agravo Regimental interposto na MC 10.553/RJ:



    PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE ADMISSÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS.



    1. Em conformidade com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal nas Súmulas 634 e 635, em casos excepcionais, em que estiverem conjugados os requisitos (a) da verossimilhança das alegações (= probabilidade de êxito do recurso interposto) e (b) do risco de dano grave e irreparável ao direito afirmado, esta Corte vem admitindo o cabimento de medida cautelar destinada a atribuir efeito suspensivo ou a antecipar tutela em recurso especial ainda não admitido pelo Tribunal de origem (...). (AgRg na MC 10.553/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 19/12/2005)



    Destaco, ainda, decisão monocrática do eminente Ministro Ricardo Lewandowski que, em caso bastante semelhante ao ora analisado, suspendeu os efeitos de decisão do Tribunal Superior Eleitoral que indeferiu o registro de candidatura do Prefeito do Município de Autazes/AM e, por conseguinte, determinou seu imediato afastamento do mandato eletivo. Rememoro que, também naquele caso, o recurso extraordinário interposto pelo candidato ainda não havia sido admitido pelo juízo de origem:



    Por todas essas razões, verifico a presença do fumus boni iuris indispensável ao deferimento da medida liminar, ante a possível reversão do acórdão recorrido por meio de recurso extraordinário interposto.



    De outro lado, salta aos olhos o periculum in mora uma vez que o requerente, Prefeito eleito em 2012, pode ser afastado do exercício do seu mandato a qualquer momento, ensejando indesejável alternância no comando do Município de Autazes/AM.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 644-MC/AP, assentou que “a subtração do titular, ainda que parcial, do conteúdo do exercício de um mandato político é, por si mesma, um dano irreparável”. Na ocasião, o Relator, Min. Sepúlveda Pertence, entendeu que “os mandatos republicanos são essencialmente limitados no tempo e improrrogáveis: por isso, a indevida privação, embora temporária, do seu exercício é irremediável, por definição”.



    Isso posto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do acórdão recorrido, até o esgotamento da jurisdição e sem prejuízo de melhor exame da questão constitucional pela Relatora sorteada.



    De maneira análoga, o eminente Ministro Dias Toffoli, na AC 3.980/DF, reconheceu a jurisdição do Supremo Tribunal Federal a respeito de ação cautelar preparatória de recurso ordinário ainda não admitido pela Corte de origem. Transcrevo as razões invocadas por Sua Excelência para, excepcionalmente, se antecipar ao juízo de admissibilidade do recurso ao qual se pretendia atribuir efeito suspensivo:



    Dispõe a Súmula nº 634 desta Corte:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem).



    O enunciado, embora expresso quanto ao recurso extraordinário, possui idêntica aplicação às cautelares preparatórias de recursos ordinários, como se dá no caso presente.



    Em regra, portanto, a compreensão desta Corte Suprema é no sentido de que não se admite a concessão de medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso ordinário que ainda não tenha sido objeto de juízo de admissibilidade na origem.



    Este Supremo Tribunal, todavia, tem admitido, excepcionalmente, a outorga da tutela cautelar, em hipóteses em que ainda não submetido a sua jurisdição o recurso a que se pretende obter o efeito suspensivo, desde que demonstrada a situação de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo veicula matéria que se mostra, prima facie, minimamente razoável.



    No caso dos autos, tem-se cumulativamente: (i) densa celeuma jurídica, a discutir direito a prorrogação de contrato de concessão, diante de modificação de regime legal do setor energético; e (ii) o periculum in mora, caracterizado pelo risco (agora ainda mais evidenciado, diante da petição da União), de perda do objeto da pretensão exposta pelo autor desta cautelar; pretensão que, ademais, não se mostra passível de apreciação por esta Corte em sede de conhecimento, uma vez que o julgado do STJ contra o qual pretende a autora interpor o recurso ordinário, não teve publicação realizada, até esse momento.



    A esses elementos se devem somar as tratativas de conciliação em curso, tendo a audiência judicial a tanto estabelecida sido suspensa no aguardo de uma posição das partes quanto à viabilidade de estabelecimento de acordo. A subsistência da possibilidade de execução do julgado do STJ tem potencial de inviabilizar essa composição, que seria, dada a magnitude da causa, o meio ideal de resolução do conflito posto nos autos do MS nº 20.432.



    Portanto, tendo em conta a construção da jurisprudência do Tribunal acerca do assunto, é legítimo afiançar a possibilidade de apreciação direta de medida cautelar preparatória de recurso extraordinário ainda não admitido pelo juízo de origem, quando demonstrada objetivamente a plausibilidade das razões recursais (fumus bonis iuris), bem como risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tanto em relação ao direito material tutelado no processo principal quanto no que tange à efetividade da jurisdição constitucional em si mesma (periculum in mora).



    Acerca da dimensão da excepcionalidade que justifica a mitigação pontual dos enunciados de Súmula n.º 634 e 635, é certo que, de acordo com as decisões acima elencadas, a plausibilidade recursal que conduz à antecipação da jurisdição do Supremo Tribunal Federal deve, necessariamente, se basear na contrariedade à jurisprudência ou súmula do Tribunal ou, ainda, na teratologia da decisão recorrida.



    Portanto, tendo como base as premissas que justificam a flexibilização dos parâmetros estabelecidos no §5º do art. 1029 do Código de Processo Civil, passo a me manifestar sobre a matéria a partir do âmbito de cognição típico da medida cautelar pleiteada.



    No caso dos autos, é certo que eventual demora na apreciação do pedido cautelar ensejará o encerramento abrupto do mandato eletivo outorgado pela comunidade local ao Prefeito e Vice-Prefeito de Viçosa do Ceará/CE. Encontra-se preenchido, portanto, o primeiro requisito necessário para a concessão da tutela cautelar, qual seja, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.



    Não obstante, consideradas as razões articuladas pelos autores, não é possível reconhecer, em uma análise típica de cognição cautelar, a plausibilidade do recurso extraordinário interposto pelos recorrentes, tampouco afirmar que o acórdão recorrido apresenta teratologia nem que seus fundamentos contrariam jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Embora sejam relevantes as teses deduzidas na petição inicial, vislumbro possíveis óbices processuais ao conhecimento do recurso extraordinário interposto perante o Tribunal Superior Eleitoral, ainda pendente de análise pela Presidência da Corte de origem. E isso por diversas razões.



    Inicialmente, registro que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, se dependente de reexame prévio de normas constitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371-RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do tema 424 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 639.228, assentou que a questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme acórdão assim ementado:



    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional (ARE 639228 RG, relatoria MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 31-08-2011)



    Esse mesmo raciocínio se estende para a tese de violação ao juiz natural, como se notam nas ementas a seguir transcritas:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Violação do princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1237234- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10-03-2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 502665-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 28-02-2014)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1238143-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18-12-2019)



    No caso dos autos, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral, examinando a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n.º 9.504/97, Lei Complementar n.º 61/90 e regras processuais aplicáveis à suspeição de magistrados) e no contexto das provas produzidas na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, entenderam: a) caracterizadas práticas ilegais de conduta vedada e abuso de poder político; b) inexistência de suspeição do Juiz de Direito da 35ª Zona Eleitoral; e c) observância rígida da vedação ao reformatio in pejus, na medida em que teria ocorrido apenas nova capitulação jurídica de uma das condutas narradas na petição inicial; e d) ausência de ilegalidade no que toca ao indeferimento de produção de prova testemunhal e ao consequente julgamento antecipado da ação de investigação judicial eleitoral.



    Transcrevo trechos relevantes do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, cuja fundamentação, atenta e minuciosa, demonstrou profunda análise do acervo probatório dos autos e, também, zelo ao afastar cada uma das teses articuladas pela defesa:



    Embargos de Declaração. Vícios. Inexistência. Impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida. Inteligência do art. 275 do Código Eleitoral. 



    1. Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelos candidatos eleitos no pleito de 2020 aos cargos, respectivamente, de prefeito e vice-prefeito do município de Viçosa, contra acórdão deste Regional que, no mérito, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento a recurso interposto em face de sentença que julgou procedente a presente ação de investigação judicial eleitoral. 



    2. Este Regional, após superadas as preliminares suscitadas, reformou a sentença, alterando, tão somente, a capitulação de captação ilícita de sufrágio para conduta vedada, reconhecendo a configuração desta e do abuso de poder político perpetrado na perfuração de poços realizada pelo então prefeito e candidato à reeleição, mantendo a cassação dos registros/diploma dos recorrentes, bem como a aplicação da multa de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e a declaração de inelegibilidade pelo prazo de 08 (oito) anos, tão somente, do Recorrente José Firmino de Arruda, tendo em vista o caráter personalíssimo de tal sanção. 



    3. O primeiro vício no acórdão suscitado pelo Embargante foi a existência de omissão referente ao “não enfrentamento do reconhecimento expresso do Eminente Min. Gilmar Mendes quanto à suspeição do Magistrado de primeiro grau nos autos da Reclamação 45.340/Ceará, fato este suscitado pelos ora Embargantes quando do julgamento do feito mediante pedido de reconhecimento de nulidade superveniente.



    4. Acerca de tal fato, cabe relembrar que quando já iniciado o julgamento do feito e durante o pedido de vista do Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, os ora Embargantes atravessaram petição suscitando a existência de nulidade superveniente tendo como fundamento, exatamente, a decisão do Eminente Min. Gilmar Mendes nos autos da Reclamação 45.340/Ceará. 



    5. Na ocasião, apresentei extensa manifestação, na qual fui acompanhado pela maioria dos pares, tendo divergido de tal entendimento tão somente o Juiz Francisco Érico Carvalho Silveira. 



    6. Assim, sem maiores dificuldades, verifica-se que a suposta omissão inexiste já que, mesmo extemporaneamente apresentada pelos Embargantes, foi a questão exaustivamente tratada no feito. Ademais, não cabe sequer alegar que não houve a menção ao suscitado “reconhecimento expresso do Eminente Min. Gilmar Mendes”, já que é conhecimento básico do direito que a suspeição é apreciada em procedimento pró